Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-03.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PREPARO RECURSAL. DISPENSADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e §3o CPC. DILIGÊNCIAS. MANDADOS DE CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CONSULTAS. SISTEMAS JUDICIAIS. INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO. DESNECESSÁRIO. TÍTULOS EXECUTIVOS. DUPLICATAS. DOCUMENTOS HÁBEIS. ACEITE. ASSINATURA. SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTES. NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
2. Em casos de revelia em que a parte foi citada por edital, a atuação da Curadoria Especial não configura hipótese de deferimento imediato da justiça gratuita, justamente porque sua representação se deu com base no inciso II do art. 72 do CPC, e não em consequência da hipossuficiência financeira, sendo lhe devido apenas a dispensa do preparo recursal. Precedentes.
3. In casu, não houve a comprovação da situação de insuficiência de recursos dos embargantes para custear o processo, portanto correta a sentença que indeferiu a gratuidade de justiça requerida, mesmo sendo a parte patrocinada por Núcleo de Prática Jurídica nomeado para exercer a curadoria especial.
4. A citação por edital, nos termos do artigo 256, II e §3o do Código de Processo Civil “será feita - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, considerando-se o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
5. In casu, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de citação dos embargantes em diferentes endereços, inclusive aqueles obtidos através de consultas aos sistemas judiciais, mas que todas restaram infrutíferas.
6. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie.
7. O superior Tribunal de Justiça possui entendimento que “conforme este Tribunal Superior, a duplicata, mesmo sem aceite, quando for devidamente protestada e acompanhada de demonstração da entrega da mercadoria, constitui título hábil a fundamentar o processo de execução” (AgInt no AgInt no AREsp 1736246/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
8. No caso em análise, a parte exequente cumpriu com seu ônus probatório juntando toda a documentação necessária para iniciar a Execução fundamentada em duplicatas, contudo os executados apenas impugnaram a ausência de identificação e comprovação do vínculo com o recebedor das mercadorias, sem se desincumbir do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.